Tribunal: TJSP
Processo: 1045695-68.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição. Caráter infringente. Erro material. Ocorrência. Rejeitados os embargos de no 1045695-68.2018.8.26.0053/50000, acolhem-se parcialmente os embargos registrados sob no e 1045695-68.2018.8.26.0053/50001, sem efeito modificativo.